Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600193-87.2020.6.16.0170
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: RICARDO RADOMSKI
Órgão julgador: RECORRENTE: RICARDO RADOMSKI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-12

Inteiro teor:
13/11/2020
Número: 0600193-87.2020.6.16.0170

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rogério de Assis
Última distribuição : 31/10/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600196-42.2020.6.16.0170
Assuntos: Direito de Resposta, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Direito de Resposta nº 0600193-
87.2020.6.16.0170, que julgou improcedente os pedidos deduzidos na inicial, com fundamento no
artigo 58, da Lei n.º 9.504/97 e artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. (Direito de
Resposta ajuizada por Ricardo Radomski e Coligação "Trabalhando se faz a Diferença" em face de
Andriel Moreira, sob alegação de ter o Requerido divulgado em seu perfil pessoal de Facebook
vídeo contendo uma foto do "Hospital Municipal de Mamborê" contendo fala do Requerente
retirada de contexto e tempo. Sustenta que na realidade, o que há no caso é uma montagem por
parte do representado o qual utilizou-se de uma foto atual do hospital inaugurado com a fala
sobreposta do representante que ocorreu em uma entrevista concedida em abril de 2020, à TV
Carajás, onde relatava problemas no centro hospitalar, antes da reforma e entrega deste ao
município, informando uma série de correções de problemas e trabalhos a serem desenvolvidos
para melhora do espaço. Transcrição do conteúdo publicado: ""Hospital não é hospital, o nome
utilizado é de hospital"; "Parece mais um hotel"; "Camas com mais de 50 anos"; "Só quem pode
mentir sou eu"; "Eu vou preso"). RE4
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
RICARDO RADOMSKI (RECORRENTE)
VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS (ADVOGADO)
PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ (ADVOGADO)
VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
(RECORRENTE)
ADRIEL MOREIRA (RECORRIDO)
CLAUDIMARA CALORE DE SOUZA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
18997
966
13/11/2020 07:58 Acórdão
Acórdão

1.
2.
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 57.044
RECURSO ELEITORAL 0600193-87.2020.6.16.0170 – Mamborê – PARANÁ
ROGERIO DE ASSIS
Relator:
RECORRENTE: RICARDO RADOMSKI
- OAB/PR0074384
ADVOGADO: VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS
- OAB/PR0037315
ADVOGADO: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ
- OAB/PR0034199
ADVOGADO: VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO
RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
RECORRIDO: ADRIEL MOREIRA
- OAB/PR0028461
ADVOGADO: CLAUDIMARA CALORE DE SOUZA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. DIREITO DE
RESPOSTA. FATO SABIDAMENTE INVERÍDICO. RECONHECIDO.
DIREITO DE RESPOSTA CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO.
O fato sabidamente inverídico a que se refere o art. 58 da Lei nº
9.504/97, para fins de concessão de direito de resposta, é aquele que
não demanda investigação, ou seja, deve ser perceptível de plano.
Precedentes do TSE.
Muito embora não estar presente dizeres de cunho calunioso,
difamatório e injurioso em ralação ao candidato, a mensagem passada
com a divulgação do filme, é de fato sabidamente inverídico, que,
pode causar “confusões mentais” entre os habitantes da cidade.
3. Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 12/11/2020

Num. 18997966 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 13/11/2020 07:58:49
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111214583688000000018391542
Número do documento: 20111214583688000000018391542

ROGERIO DE ASSIS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Tratam-se de recursos interpostos em face a sentença proferida pelo Juízo
da 170ª Zona Eleitoral de Mamborê que julgou improcedente o pedido de direito de
resposta formulado por RICARDO RADOMSKI em face de ADRIEL MOREIRA.
O juízo de origem julgou improcedente o pedido por entender que no
presente caso a propaganda eleitoral, mesmo sendo negativa, não se insere no
conceito de calúnia, difamação ou injúria, motivo pelo qual não deve incidir o disposto
no caput do art. 58 da Lei nº 9.504/97, assim como por considerar que a ilicitude de
uma propaganda irregular ou ato que cause desequilíbrio no pleito não enseja
automaticamente o direito de resposta (id. 15334116).
Irresignado, Ricardo Radomski interpôs o presente recurso (id. 15334316)
sustentando, em síntese que:
O recorrido lhe atribuiu falas retiradas de contexto e tempo, e veiculou
entrevista concedida há mais de seis meses, induzindo o eleitorado a crer que estava
se referindo ao hospital municipal nos dias atuais, o que não procede.
Afirma que restou comprovado que foi atingido de forma direta por
afirmação difamatória e injuriosa, consistente na utilização de informação sabidamente
inverídica através do vídeo postado pelo recorrido em suas redes sociais, que acaba
por macular sua honra perante os eleitores.
Assevera que o recorrido utilizou-se de vídeo manipulado, não se tratando
de crítica mendaz, ou mero ataque pessoal, mas sim de distorção da realidade, pois a
entrevista veiculada possuía cunho totalmente diferente do manejado pelo recorrido.
Aduz que no vídeo original buscava-se explicar que a unidade de saúde
fora parcialmente construída pela iniciativa privada e que seriam necessárias algumas
alterações e investimentos, jamais se extrai de sua fala que o hospital agora reformado
não se presta a atender a população.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reconhecer o abuso do
direito de manifestação por parte do recorrido, concedendo-se o pedido de direito de
resposta.
O Ministério Público Eleitoral também interpôs recurso (id. 15334466) sob
os seguintes fundamentos:
Afirma que a partir da análise dos vídeos disseminados, é possível
compreender que o recorrido publicou vídeo retratando fatos e situações dissociadas da
verdade.
Num. 18997966 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 13/11/2020 07:58:49
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111214583688000000018391542
Número do documento: 20111214583688000000018391542

Sustenta que o vídeo ora impugnado apresenta falas cortadas, em evidente
desvirtuamento da realidade e produção de informação sabidamente inverídica, que
acabaram por deturpar a realidade dos fatos e descontextualizar a declaração do
entrevistado, gerando ofensa à imagem e honra de Ricardo Radomski e, ainda,
causando confusão nos eleitores, capaz de desequilibrar o pleito eleitoral.
Argumenta que tendo em vista que o vídeo veiculado apresenta conteúdo,
em tese, difamatório, com indícios de falsidade e desinformação, a postagem deve ser
removida.
Ao final requer o provimento do recurso para julgar procedente o pedido de
direito de resposta. Requer ainda a expedição de ofício à autoridade policial,
requisitando a instauração de termo circunstanciado em face de Adriel Moreira em
razão da presença de indícios da prática, em tese, do crime previsto no art. 323, do
Código Eleitoral.
Adriel Moreira apresentou contrarrazões aduzindo que: o áudio do vídeo foi
cortado para encurtar sua duração, e não com a finalidade de prejudicar o candidato
Ricardo Radomski, tratando-se apenas de uma lembrança do que foi dito em uma
entrevista produzida no mês de abril do corrente ano.
Trouxe em sua publicação a realidade, primando pelo estado democrático
de direito e pela livre manifestação de pensamento; não foi o responsável pelas alusões
e cortes feitos no vídeo, tendo apenas publicado a postagem em seu perfil pessoal do
Facebook, não tendo agido com má-fé;
Argumenta que não estão presentes os requisitos que caracterizam a
chamada “Fake News”; não há de se falar em ilegalidade da publicação pois a mesma
não foi utilizada para pedir votos, tampouco para se auto promover uma vez que não é
candidato a cargo algum.
Informa que a publicação foi destinada somente aos seus amigos, motivo
pelo qual a tese de desequilíbrio do pleito não se sustenta, haja vista que todas as
pessoas que o visualizaram já têm sua escolha de candidato firmada.
Por fim, afirma que a propaganda eleitoral não se insere no conceito de
calúnia, difamação ou injúria, não devendo incidir, portanto, o disposto no caput do art.
58 da Lei nº 9.504/97 (id. 15334766).
Requer ao final, o não provimento do recurso interposto por Ricardo
Radomski.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
provimento de ambos os recursos eleitorais, por considerar que ao apresentar imagens
do hospital com áudio da entrevista concedida em abril, especialmente porque recém
inaugurado o hospital, o recorrido apresentou aos eleitores informação sabidamente
desconectada da realidade atual. Por fim, salienta que o fato de o recorrido não ser o
autor do vídeo não lhe retira a responsabilidade pela publicação. (id. 16380966).
Num. 18997966 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 13/11/2020 07:58:49
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111214583688000000018391542
Número do documento: 20111214583688000000018391542

Instado a se manifestar acerca da legitimidade Ativa do Ministério Público
Eleitoral para recorrer, o Recorrente Ricardo aduz que “[...] há que se reconhecer a
legitimidade ativa do Ministério Público no presente caso, visto tratar-se de uma nítida
tentativa de Iludir o eleitorado quanto às questões envolvendo o Hospital Municipal de
”. (ID de nº 17920416)
Mamborê
A Procuradoria Regional argumenta que cabe ao Ministério Público a
defesa de interesse da coletividade e dos direitos fundamentais da pessoa humana,
sendo assim, legitimado para interpor a presente peça recursal. (ID de nº 17797266)

É o relatório.

VOTO
Preliminar de ilegitimidade Ativa do Ministério Público Eleitoral.
Analisando os autos, contatei que o Ministério Público Eleitoral interpôs
Recurso Eleitoral em Representação com Pedido de Direito de Resposta, sobre o tema:
Art. 58. A partir da escolha de candidatos em convenção, é assegurado o direito de
resposta a candidato, partido ou coligação atingidos, ainda que de forma indireta,
por conceito, imagem ou afirmação caluniosa, difamatória, injuriosa ou sabidamente
inverídica, difundidos por qualquer veículo de comunicação social.
§ 1º O ofendido, ou seu representante legal, poderá pedir o exercício do direito de
resposta à Justiça Eleitoral nos seguintes prazos, contados a partir da veiculação da
ofensa:
Da leitura do dispositivo acima, constata-se que a norma eleitoral legitima o
candidato, o partido político e a coligação partidária a faculdade de pleitear junto ao
judiciário, pedido de direito de resposta, quando houver quaisquer tipos de ofensa,
mesmo que de forma indireta, em propaganda eleitoral.
No caso aqui analisado, verifico que não há ofensa, direta ou indireta aos
direitos e interesses protegidos pelo Ministério Público Eleitoral que garanta sua
capacidade recursal. Não há, também, ofensa, calúnia ou difamação acerca do
candidato, todavia foi constatada inverdades atribuídas ao postulante, que só ele, no
pleno direito do exercício do contraditório poderá comprovar que os fatos como ali
descritos, não correspondem com a verdade.
Desta forma, creio que a preliminar de Ilegitimidade do MPE para
apresentar recurso em direito de resposta, deve ser acolhida, uma vez que, no meu
entender, referida entidade é parte ilegítima para reivindicar pedido de direto de
resposta, contra atos lesivos à honra ou a imagem do candidato, por tratar-se de direito
personalíssimo que só pode ser requerido pelo próprio ofendido.
Desta forma, não recebo a peça recursal apresentada pelo MPE de 1º grau.
Num. 18997966 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 13/11/2020 07:58:49
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111214583688000000018391542
Número do documento: 20111214583688000000018391542

O recurso eleitoral apresentado por Ricardo Radomski é tempestivo e
preenche os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos necessários para o seu
conhecimento.
MÉRITO
No mérito, a controvérsia cinge-se à análise da existência ou não de direito
de resposta em face de publicação veiculada em rede social, na qual o Representado,
utilizando-se de recurso de montagem, atribui fala ao Recorrente, fora do contexto da
realidade atual.
Importante destacar que a Constituição Federal (art. 5º, inciso V da CF)
assegura o direito de resposta proporcional ao agravo, sem prejuízo da indenização,
protegendo-se a honra e a imagem do ofendido nos casos de abusos decorrentes do
exercício do direito à liberdade de expressão (art. 5º, inciso IV da CF).
Na seara eleitoral, o art. 58 da Lei nº 9.504/97 regula a matéria:
Art. 58. A partir da escolha de candidatos em convenção, é assegurado o direito de
resposta a candidato, partido ou coligação atingidos, ainda que de forma indireta, por
conceito, imagem ou afirmação caluniosa, difamatória, injuriosa ou sabidamente
inverídica, difundidos por qualquer veículo de comunicação social.
§ 1º O ofendido, ou seu representante legal, poderá pedir o exercício do direito de
resposta à Justiça Eleitoral nos seguintes prazos, contados a partir da veiculação da
ofensa:
I - vinte e quatro horas, quando se tratar do horário eleitoral gratuito;
II - quarenta e oito horas, quando se tratar da programação normal das emissoras de
rádio e televisão;
III - setenta e duas horas, quando se tratar de órgão da imprensa escrita.
IV - a qualquer tempo, quando se tratar de conteúdo que esteja sendo divulgado na
internet, ou em 72 (setenta e duas) horas, após a sua retirada. [...]

Assim, o exercício do direito de resposta deve ser concedido de forma
excepcional, devendo a Justiça Eleitoral atuar somente nos casos de ofensa a honra ou
a imagem de candidatos, partidos ou coligações, ou diante da divulgação de fatos
sabidamente inverídicos tanto na programação normal das emissoras de rádio e
televisão, quanto no horário eleitoral gratuito, nos órgãos de imprensa escrita e na
internet.
Sobre o tema, o Tribunal Superior Eleitoral já decidiu que “o fato
sabidamente inverídico a que se refere o art. 58 da Lei nº 9.504/97, para fins de
concessão de direito de resposta, é aquele que não demanda investigação, ou seja,
” (TSE, Representação nº 139448, Relator(a) Min. Admar
deve ser perceptível de plano
Gonzaga, Publicado em Sessão, Data 02/10/2014).
Num. 18997966 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 13/11/2020 07:58:49
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111214583688000000018391542
Número do documento: 20111214583688000000018391542

No presente caso, a publicação veiculada na rede social do Recorrido possui
dizeres com o seguinte conteúdo:

Da analise do vídeos e das frases acima dispostas, em um primeiro
momento, pode-se chegar à conclusão de que o “filme” seria uma mera crítica, feita
dentro do princípio constitucional da plena liberdade de pensamento, ao atual prefeito e
candidato a reeleição, conduta perfeitamente permitida em democracias como a do
Brasil.
Contudo, não é bem o que parece. O vídeo contem falas, do atual prefeito,
retiradas de entrevista concedida pelo Recorrente em abril de 2020, à TV Carajás,
sobre o mesmo prédio, que à época era PARTICULAR, ou seja, em circunstâncias
completamente diferentes da realidade atual.
Os dizeres utilizados para criação do vídeo, são reais e de fato foram ditas
pelo atual candidato sobre o prédio onde o atual hospital foi inaugurado em meados do
mês de outubro do corrente ano, todavia, não servem para retratar a atual situação da
casa de saúde nos dias atuais, como se pode ver nas imagens abaixo:

Num. 18997966 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 13/11/2020 07:58:49
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111214583688000000018391542
Número do documento: 20111214583688000000018391542

Em que pese não encontrar dizeres de cunho calunioso, difamatório e
injurioso em ralação ao candidato, entendo que a mensagem passada com a
divulgação do filme, é de fato sabidamente inverídico, que, no meu entender pode
causar “confusões mentais” entre os habitantes da cidade, visto que os dizeres contidos
na mensagem não corresponde com a verdade.
Com efeito é possível perceber, de modo claro, a montagem realizada pelo
autor do vídeo, que muito embora não ofenda diretamente o candidato, apresenta fato
destoado do contexto atual, refletindo comentários passados do Prefeito e candidato
acerca do imóvel onde se mantém instalado o prédio do hospital municipal.
Nessa linha corroboro com o dito pela Procuradora Regional Eleitoral que,
diante da ausência de dizeres de cunho calunioso, difamatório e injurioso em ralação ao
Num. 18997966 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 13/11/2020 07:58:49
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111214583688000000018391542
Número do documento: 20111214583688000000018391542

candidato “[...] é cabível tão somente em defesa do eleitorado, que se vê à mercê das
disputas políticas e merece ser esclarecido sobre os serviços públicos que lhe são de
direito, sem que a disputa entre os candidatos possa prejudicar lhes na vida cotidiana.”
Dito isso, entendo ser perfeitamente cabível o pedido pleiteado pelo
Recorrente, no entanto, o direito de resposta deve ser exercido somente para prestar
esclarecimentos em relação a atual situação da casa de saúde, no intuito de tornar
público, em caráter informativo, as condições reais dos serviços prestados pelo
hospital.
Desse modo, como acima exposto, concluo que a postagem em tela possui
conteúdo inverídico e deve ser retirada do ar pelo Representado.
Outrossim, considerando a proximidade do pleito, entendo necessário,
excepcionalmente e com fulcro no parágrafo 4º do art. 58 da Lei nº 9.504/97, o envio
prévio do vídeo contendo a resposta pelo Recorrente para análise por este Relator de
modo a não ensejar tréplica.
DISPOSITIVO
Ante o exposto e em consonância com o parecer da D. Procuradoria
Regional Eleitoral, voto no sentido de se conhecer e dar
ao recurso
PROVIMENTO
eleitoral de
para conceder o direito de resposta, nos termos da
RICARDO RADOMSKI
fundamentação.
Intime-se com urgência o Recorrente para apresentar o texto da resposta
para apreciação deste Relator.
Notifique-se o Representado ADRIEL MOREIRA para que cumpra, sob
pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00, as seguintes determinações:
1. Retirar do ar, imediatamente, a postagem com conteúdo inverídico
2. Publicar a Resposta, no prazo de 6 (seis) horas a contar da ciência do
despacho deste Relator que confirmar o conteúdo do texto a ser exibido no direito de
resposta que deverá ser veiculada no mesmo veículo, espaço, local, horário, página
eletrônica, tamanho, caracteres e outros elementos de realce usados na ofensa.
O a resposta a ser divulgada deve ficar no mínimo pelo dobro do tempo que
em que esteve disponível a mensagem considerada ofensiva.
É como voto.

ROGÉRIO DE ASSIS
Relator

Num. 18997966 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 13/11/2020 07:58:49
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111214583688000000018391542
Número do documento: 20111214583688000000018391542

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600193-87.2020.6.16.0170 - Mamborê - PARANÁ - RELATOR: DR.
ROGERIO DE ASSIS - RECORRENTE: RICARDO RADOMSKI - Advogados do(a) RECORRENTE:
VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS - PR0074384, PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ -
PR0037315, VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO - PR0034199 - RECORRENTE:
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1 - RECORRIDO: ADRIEL MOREIRA -
Advogado do(a) RECORRIDO: CLAUDIMARA CALORE DE SOUZA - PR0028461
DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral em exercício, Mônica Dorotea Bora.
SESSÃO DE 12.11.2020.
Num. 18997966 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 13/11/2020 07:58:49
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111214583688000000018391542
Número do documento: 20111214583688000000018391542